Tribunal: STF
Processo: RHC 54814
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
- Habeas corpus. Alegação de falta de justa causa para a condenação, dependente de exame aprofundado da prova, incabível no processo de habeas corpus. - Fixação da pena. Inexistência, nos autos, de elementos bastantes, para solução da controvérsia sobre caracterização de reincidência. - Impossibilidade de correção da pena, no habeas corpus. - Recurso não provido.